Tribunal: TJDFT
Processo: 0736965-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO DE VISITA. IRMÃO MENOR DE IDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito do preso à visitação não é absoluto ou irrestrito, cabendo à autoridade competente examinar as peculiaridades do caso concreto.
2. A relação de parentesco, por si só, não autoriza a exposição de menor de idade aos riscos inerentes aos estabelecimentos prisionais em dias de visita. 2.1 No caso dos autos, a idade da criança - 11 (onze) anos - revela sua vulnerabilidade e a possibilidade do comprometimento de sua incolumidade física e psíquica, devendo prevalecer o princípio da proteção integral em detrimento ao direito do preso em receber visitas.
3. Recurso conhecido e desprovido.